Tribunal: TJMT
Processo: 1002078-02.2016.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002078-02.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMERSON GOMES FREITAS - CPF: 976.172.371-20 (APELANTE), GERSON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 888.519.151-72 (ADVOGADO), GERSON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 888.519.151-72 (APELANTE), GILDEMAR LIRA NAZARIO - CPF: 103.596.131-87 (APELADO), DANILO BESSA SANTOS - CPF: 948.182.231-15 (ADVOGADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), WALONE GONCALVES DE LIMA - CPF: 502.799.631-49 (ASSISTENTE), EMERSON GOMES FREITAS - CPF: 976.172.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002078-02.2016.8.11.0003

Apelação nº 1002078-02.2016.811.0003

Apelante:
Gerson Francisco de Souza

Apelado:
Gildemar Lira Nazario

EMENTA:

APELAÇÃO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O ESPECÍFICO MONTANTE DADO À CAUSA E QUE NÃO FOI OBJETO DE IMPUGNAÇÃO
.

É de serem arbitrados os honorários advocatícios sobre o valor da causa, notadamente se não houve condenação e nem discussão, no tempo e modo corretos, sobre o específico
quantum
que foi dado à causa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002078-02.2016.8.11.0003

Apelação nº 1002078-02.2016.811.0003

Apelante:
Gerson Francisco de Souza

Apelado:
Gildemar Lira Nazario

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pelo exequente
Gerson Francisco de Souza
.

AÇÃO:

Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios arbitrados na Ação de Imissão de Posse com Pedido de Liminar nº 1002078-02.2016.8.11.0003
apresentado por
Gerson Francisco de Souza
, aqui apelante,
em face de
Gildemar Lira Nazario
.

EXTINÇÃO (1ª Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou e declarou extinto o Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios em razão da quitação (art. 924, II, do CPC)
, condenou o exequente ao pagamento de custas processuais, se houver, e de honorários advocatícios arbitrados em R$500.00.

Informa ter proposto Ação de Imissão na Posse em face de
Emerson Gomes Freitas
em 10.8.2016 e que houve a arrematação de um imóvel pelo valor de R$116.451,93, bem assim que a ação foi julgada improcedente em 12.4.2019 e desfeita a arrematação, ocasião em que foi condenado ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% que alega ser sobre o valor da condenação (§2º, do art. 85, do CPC).

Informa ainda que após o trânsito em julgado da referida sentença, ocorrido em 10.5.2019, requereu o Cumprimento de Sentença dos Honorários Advocatícios no valor de R$12.548,57 para o caso de pronto pagamento ou acrescido de 10% sobre o valor do proveito econômico, que, assim, alcançaria o valor da arrematação do imóvel, ou seja, os R$116.451,93.

Relata que o executado, aqui apelado,
Gildemar Lira Nazário
, ao impugnar o Cumprimento de Sentença, alegou excesso de valor e fez o pagamento de R$1.612,43 ao argumento de que o cálculo tinha de ser sobre o valor atualizado da causa que foi de R$10.000,00, pleito que foi acolhido pela extinção ora impugnada.

Alega que não há na sentença determinação para que os honorários advocatícios incidissem sobre o valor da causa e que por este motivo, ou seja, em razão da omissão, há que levar em consideração, primeiramente, o critério da incidência sobre o valor da condenação, que se não tiver, passa para o do proveito econômico alcançado na ação, que por sua vez se também não for possível de verificar, passa então par ao outro critério que é o valor atualizado da causa.

Argumenta que, assim, os honorários devem incidir sobre o proveito econômico obtido pelo executado apelado, notadamente porque a
Ação de Imissão na Posse restou improcedente, tendo como consequência a anulação do leilão extrajudicial, que por simples verificação na Pág.3 da carta de arrematação

ID165927
, se constata que o valor do imóvel foi de R$
116.451,93.

Requer, ao final, o provimento do apelo para que o executado seja condenação ao pagamento de R$19.007,81, além de honorários recursais com base no §11º, do art. 85, do CPC.

Nas contrarrazões, id. 121144168, o executado apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002078-02.2016.8.11.0003

Apelação nº 1002078-02.2016.811.0003

Apelante:
Gerson Francisco de Souza

Apelado:
Gildemar Lira Nazario

VOTO.

E. Câmara:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da extinção do Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios apresentado pelo aqui apelante, a fim de reconhecer que os honorários de 10% postulados pelo exequente apelante devam incidir sobre o valor do proveito econômico eventualmente obtido pelo requerido/executado/apelado e não sobre o valor da causa da Ação de Imissão na Posse proposta pelo aqui apelante e que foi julgada improcedente
.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios arbitrados na Ação de Imissão na Posse nº
1002078-02.2016.8.11.0003

proposta em 10.8.2016 por
Gildemar Lira Nazário
patrocinado pelo advogado
Danilo Bessa dos Santos
em face de
Emerson Gomes Freitas
patrocinado pelo advogado
Gerson Francisco de Souza
, agora exequente e aqui apelante, a fim de obter sua imissão na posse do imóvel situado
no Condomínio Terra Nova, situado na alameda das rosas, quadra b, casa nº 68, que o então autor,
Gildemar
, alegou ter adquirido por leilão extrajudicial feito pelo Banco Santander em 18.5.2016, pelo preço de R$116.451,93.

O exequente, aqui apelante, deu o valor de R$12.548,57, que diz ter sido calculado os 10% arbitrados pela sentença sobre o valor do proveito econômico obtido pelo seu cliente,
Emerson
, que teve mantida a propriedade do imóvel R$116.451,93.

Verifica-se que
Emerson Gomes Freitas
, por sua, vez, propôs Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial nº
1002078-02/2016
em face do
Banco Santander
.

Em 12.4.2019, a sentença, julgou, conjuntamente, as duas ações, ou seja, a Ação Anulatória de Leilão proposta por
Emerson Gomes Freitas
contra o
Banco Santander
, procedente, e, por consequência, improcedente a Ação de Imissão na Posse nº
1000861-21/2016 que foi
proposta por
Gildemar Lira Nazário.

Na parte que resolveu a ação de Imissão na Posse proposta por
Gildemar Lira Nazário
em face de
Emerson Gomes Freitas
patrocinado pelo advogado
Gerson Francisco de Souza
, concluiu:

”
Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação de ‘Ação de Imissão na Posse’ promovida por
GILDEMAR LIRA NAZÁRIO,
em desfavor de
EMERSON GOMES FREITAS,
com qualificação nos autos,
condenando
o autor ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), e o faço com fulcro no §2°, art.85 do Código de Processo Civil
.

Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades, arquive-se.”

(grifo próprio e nosso).

A decisão impugnada considerou que o arbitramento dos honorários foi sobre os R$10.000,00 atribuídos como valor da causa na Ação de Imissão na Posse,
em especial, por não ter o então requerido impugnado, no tempo certo e pela via específica, o referido montante
.

Veja o fragmento da decisão ora impugnada:

“
Pois bem, considerando que o patrono do réu na ‘Ação de Imissão de Posse’, ora exequente, quando do petitório de (fls.220/223 – correspondência ID 44198159 a ID 44249671) não apresentara cálculo atualizado do débito e, considerando que a sentença de (fls.197/204 – correspondência ID 19379896), a qual transitara em julgado, conforme certidão de (fl.205 – correspondência ID 21344930)
CONDENARA, O ENTÃO AUTOR, ORA EXECUTADO, AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA
e; que o valor atribuído à causa na ‘Ação de Imissão de Posse’ fora a importância de R$10.000,00 (dez mil reais), em consonância com (fl.12 – correspondência ID 1659192, fl.07) da exordial, o qual não sofrera impugnação quando da instrução dos autos, não podendo, agora, ser debatida, eis que a matéria encontra-se preclusa

(art.293, CPC).

Frise-se que é de fácil apuração o valor devido ao exequente, assim, vislumbro que assiste razão a parte executada.
”
(grifei).

Para resolver este recurso necessário adentrar em dois pontos, a saber: sobre o valor da causa e o do arbitramento dos honorários advocatícios.

Quanto ao valor da causa, é certo que deve ter como referência o valor do imóvel, ou seja, o valor da causa na ação de imissão na posse será o do imóvel objeto da referida lide e, neste ponto, em tese, até que se confunde mesmo com o do proveito econômico, entretanto, a ser eventualmente obtido pelo autor.

Assim, a jurisprudência:

“
Apelação Cível.
Impugnação ao Valor da Causa
. Ação de Imissão na Posse. Proveito Econômico. Valor da Aquisição do Imóvel. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

A orientação assente na jurisprudência é no sentido de que, nas ações de imissão na posse, o valor da causa deve corresponder
ao benefício patrimonial pretendido pelo autor
.”
(TJMT. 1ª Câm. Civl. Apelação 0010618-78.2012.811.0041. Rel. Des. João Ferreira Filho. Data de Julgamento: 26.6.2018).

No caso, entretanto, esta questão não tem mais espaço para ser rediscutida. Isso porque ao dar valor à causa na quantia certa de R$10.000,00 e não no do imóvel objeto da lide,
o autor não foi alvo de impugnação, via específica para discutir referida questão
.

Logo, com razão a decisão impugnada ao reconhecer a preclusão desta questão, ou seja, se o valor da causa foi irrisório ou não, ou, ainda, se era ou não caso de ser o mesmo do imóvel objeto da lide,
isso porque o requerido, agora exequente apelante, não apresentou no tempo certo e pela via específica, a impugnação ao valor da causa
.

Neste sentido:

“
AÇÃO COM PEDIDO DE
IMISSÃO DE POSSE
. IMÓVEL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONFORME PEDIDO DOS RÉUS COM A CONCORDÂNCIA DOS AUTORES. ARTIGO 485, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELO DOS RÉUS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E IMPUGNAÇÕES. ART. 239, §1º DO CPC. CONTESTAÇÃO APRESENTADA SETE MESES APÓS O COMPARECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
VALOR DA CAUSA NÃO IMPUGNADO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO
. ART. 293 DO CPC. JUSTIÇA GRATUITA NÃO IMPUGNADA NO PRAZO LEGAL. ART. 100 DO CPC. REVOGAÇÃO QUE DEPENDE DA PROVA DA MUDANÇA DA SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. BENEFÍCIO MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ARTIGO 80 DO CPC. AJUIZAMENTO DE AÇÃO FADADA AO FRACASSO QUE NÃO AUTORIZA A APLICAÇÃO DA SANÇÃO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. TRANSCURSO DO PROCESSO QUE SE DEU EM MENOS DE UM ANO, NA MESMA COMARCA DO ESCRITÓRIO PATROCINADOR DA DEFESA E SEM A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FIXAÇÃO EM MONTANTE SUFICIENTE A REMUNERAR CONDIGNAMENTE O TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO. RECURSO DESPROVIDO. Apelação Cível nº 6398-46.2017.8.16.0001 2
.”

(TJPR - 17ª C.Cível - 0006398-46.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LAURI CAETANO DA SILVA - J. 06.12.2018) (grifei).

Quanto a questão do arbitramento dos honorários advocatícios, que a decisão impugnada determinou que seja sobre o valor da causa, vale dizer, sobre os R$10.000,00 e não sobre o alegado proveito econômico que o requerido, exequente aqui apelante, alega ter obtido, também com razão o seu prolator.

Sucede que não há falar em arbitramento de honorários sobre o valor do proveito econômico, notadamente porque a ação foi julgada improcedente, ou seja, o autor não obteve proveito econômico e o requerido, aqui apelante, por sua vez, manteve no
status quo
.

Dispõe o §2º, do art. 85 do CPC que os honorários advocatícios serão fixados sobre o valor da condenação (que não se tem no caso), do proveito econômico obtido (que também não se verifica, notadamente porque a discussão sobre o valor dado à causa em R$10.000,00 e não sobre o do imóvel, equivalente ao proveito econômico
não foi objeto de impugnação especifica
), ou, por fim, sobre o valor da causa.

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
”
(grifei).

Assim, diante da moldura fática-jurídica apresentada, os honorários advocatícios devem ser mesmo como determinou o magistrado de origem, ou seja, sobre o valor da causa.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
IMISSÃO DE POSSE. INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO AUTOR. REALIZADA EM OUTRO FEITO
. AUSÊNCIA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA
.

1. Se, em processo precedente, instaurado entre as partes, foi declarada a nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade do imóvel em nome da apelante - autora na imissão de posse - há que se reconhecer, para fim de julgamento do feito superveniente, a inexistência de título de propriedade que fundamente o pedido de imissão de posse.

2. Considerando que a imissão de posse é pretensão necessariamente exercida por aquele que detém a propriedade do imóvel, mas não sua posse direta, bem assim que, in casu, a propriedade do bem ainda não se consolidou em nome do autor, nada há a reparar no julgamento de improcedência do pedido correspondente.

3. Os honorários advocatícios, quando a parte atribui valor certo à causa, não irrisório, devem ser arbitrados conforme determina o art. 85, § 2º, do CPC. 4. Apelação não provida
.” (Acórdão 1137741, 07156955420188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao Apelo e mantém a extinção impugnada
, que julgou e declarou extinto o Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios em razão da quitação (art. 924, II, do CPC), condenou o exequente ao pagamento de custas processuais, se houver, e de honorários advocatícios arbitrados em R$500.00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022